Tribunal: TJES
Processo: 5000149-76.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-76.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: ANDREIA NESPOLI NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido com objetivo de alterar o mérito processual, além de pretender a modificação da decisão que fixou multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, além da discussão sobre danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Recurso interposto pela autora objetivando a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, Discussão sobre o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração foram manifestamente protelatórios, pois tinham o objetivo de rediscutir o mérito já decidido, ensejando a manutenção da multa fixada pelo juízo sentenciante.

4. Comprovada a culpa do requerido pela colisão traseira, cabendo a ele o ônus da prova para afastar a presunção de culpa, conforme jurisprudência do STJ.

5. O acidente de trânsito ocorreu por culpa do recorrente, que não guardou a distância de segurança e colidiu na traseira do veículo da parte autora. Ficou comprovado o fato constitutivo do direito autoral, sendo o requerido o responsável pelo dano.

6. A parte autora comprovou, por meio de documentos, as despesas com o conserto do veículo, tornando procedente o pedido de indenização por danos materiais.

7. Mantida a improcedência do pleito de danos morais, em decorrência da ausência de comprovação de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e a efetiva violação aos direitos da personalidade da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: Presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Inexistência de dano moral indenizável.

9. Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 1.026, § 2º.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021); STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000149-76.2019.8.08.0023

RECORRENTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RECORRIDO: ANDREIA NESPOLI NUNES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido com objetivo de alterar o mérito processual, além de pretender a modificação da decisão que fixou multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, além da discussão sobre danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Recurso interposto pela autora objetivando a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, Discussão sobre o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração foram manifestamente protelatórios, pois tinham o objetivo de rediscutir o mérito já decidido, ensejando a manutenção da multa fixada pelo juízo sentenciante.

4. Comprovada a culpa do requerido pela colisão traseira, cabendo a ele o ônus da prova para afastar a presunção de culpa, conforme jurisprudência do STJ.

5. O acidente de trânsito ocorreu por culpa do recorrente, que não guardou a distância de segurança e colidiu na traseira do veículo da parte autora. Ficou comprovado o fato constitutivo do direito autoral, sendo o requerido o responsável pelo dano.

6. A parte autora comprovou, por meio de documentos, as despesas com o conserto do veículo, tornando procedente o pedido de indenização por danos materiais.

7. Mantida a improcedência do pleito de danos morais, em decorrência da ausência de comprovação de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e a efetiva violação aos direitos da personalidade da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: Presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Inexistência de dano moral indenizável.

9. Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 1.026, § 2º.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021); STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que, no dia 22/08/2017, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, sentido Shopping Sul, seu veículo foi atingido na traseira por um ônibus de propriedade da requerida, placa MRN9309, causando-lhe prejuízo material, referente a quantia da franquia de seguro, no valor de R$1.831,50 (mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). Informa que não conseguiu solucionar a celeuma junto a empresa ré. Portanto, ingressou com demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito de danos materiais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$1.831,50 (mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) em favor do autor. Ademais, julgo improcedente o pedido de danos morais.

A requerida opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos pelo juízo a quo, tendo sido a parte condenada ao pagamento de multa no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela existência de dano extrapatrimonial, pugnando pela condenação da empresa ao pagamento de compensação moral.

Posteriormente, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela revogação da multa estabelecida pelo juízo sentenciante, tendo em vista que sustentou omissões do julgado e pretendia a delimitação dos contornos fáticas da demanda, inexistência má-fé ou intuito de protelar o processo em sua postura. Quanto ao mérito, aduz que não houve a colisão traseira típica a ensejar o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrida, bem como pela inexistência de comprovação dos danos materiais, pugnando pela total improcedência da demanda.

PROJETO DE VOTO

Mantenho a concessão da assistência judiciária gratuita à autora, conforme deferido em sede de sentença.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, destaco que referido recurso somente é cabível diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC): “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A empresa ré discorre que sustentou omissões da decisão e pretendia a delimitação dos contornos fáticas da demanda. Entretanto, sequer justifica os supostos vícios dispostos na sentença, restando evidenciando que o objetivo da parte era modificar o entendimento firmado pelo juízo
a quo
.

Outro não é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração opostos pela requerida objetivaram modificar o mérito processual, objeto que deve ser discutido e veiculado em recurso próprio, o que enseja a aplicação do disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que acarreta à imposição da penalidade de multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, mantenho a multa fixada pelo juízo sentenciante nos exatos termos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Nesse aspecto, constato que a parte autora demonstrou que a empresa ré desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

No mesmo sentido, devidamente comprovado o prejuízo material obtido pela autora pelo acidente de trânsito, conforme documentos juntados pela parte, inclusive comprovantes de pagamento e notas fiscais do conserto do veículo.

Destarte, deve ser mantida a presunção de culpa do motorista de colide na traseira do automóvel que se encontra a sua frente, inexistindo prova produzida pela recorrente em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno. 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de imputar a presunção de culpa ao motorista que colide na traseira do automóvel que se encontra a sua frente, ante a inobservância do dever geral de cautela, inserido no art. 28 do CTB, a qual pode ser afastada, mediante prova da parte interessada (AgInt no AREsp 1162733 / RS). Os documentos constantes nos autos levam a conclusão de que o condutor do veículo de propriedade da parte requerida não guardou distância segura do veículo que transitava à sua frente e que não conduzia com velocidade proporcional às condições locais, notadamente porque na hora do acidente chovia (8115663) e mesmo o sinal indicando luz amarela não foi capaz de evitar a colisão, desrespeitando, assim, o dever geral de cautela previsto pelo art. 29, inc. II, do CTB, o qual prevê que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”, dando causa a colisão descrita nos autos.

A requerida não produziu prova no sentido de que o condutor que estava à sua frente deu causa à colisão do veículo. A testemunha ouvida, funcionário que exercia a função de cobrador do ônibus de propriedade da requerida (8115663), não revelou elementos suficientes a imputar a culpa concorrente ou exclusiva do condutor do veículo de propriedade da requerente, tampouco para elidir a culpa do condutor do veículo de propriedade do requerido. Tal testemunha inclusive esclareceu que o condutor do veículo da parte autora freou ao avistar a luz amarela e que o condutor do ônibus, por não guardar distância segura e velocidade compatível com as circunstâncias (chovia no local), colidiu na traseira do veículo da parte autora. A conduta esperada pelos usuários da via, ao avistar a luz amarela no sinal, é de atenção, porque indica iminência ou parada do veículo na pista de rolamento. Cabia ao requerido a observância do dever geral de cautela, que devia guardar uma distância segura do veículo que trafegava à sua frente, para, diante de uma situação inesperada de perigo, conseguir desviar ou frear a tempo de evitar colisão.

No que toca ao dano moral, nota-se que o sinistro provocado pela conduta culposa da requerida causou lesão física de insignificante extensão à requerente.

Ademais, a mera negativa de ressarcimento do prejuízo material sofrido em decorrência do acidente veicular não é suficiente para fundamentar uma condenação por danos morais. Tais situações configuram, em regra, simples descumprimento contratual, que, embora possam causar incômodos e transtornos ao consumidor, não atingem necessariamente a esfera da personalidade, essencial para a caracterização do dano moral.

Destarte, não há evidências de que a autora tenha sofrido consequências gravosas ou ficou temporariamente impossibilitado de praticar suas atividades habituais, a justificar a compensação pleiteada. Assim, a simples colisão entre veículos, sem maiores consequências, não tem aptidão para lesar direitos da personalidade, tais como honra, intimidade, dignidade, bom nome, imagem, entre outros. Pelo contrário, o ato é tido por mero dissabor, decorrente do crescente tráfego de automóveis, estando todos sujeitos a acidentes.

Portanto, devida a improcedência da compensação por danos morais, nos moldes dispostos pelo juízo
a quo
: “No caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável a reparação moral pleiteada, notadamente por carecer de provas quanto ao dano alegado, já que aplicável à espécie as normas do Código Civil, que não admitem a modalidade presumida.”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em relação a parte
ANDREIA NESPOLI NUNES
,

diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)